Tribunal: STF
Processo: ARE 749235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA PROCESSUAL. CONDIÇÃO OBJETIVA DE PROCEDIBILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. DEDUÇÃO DO CSSL.



    1. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento da multa processual anteriormente aplicada, uma vez que seu recolhimento é condição objetiva de procedibilidade para interposição de novos recursos, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.



    2. É constitucional o art. 1º e respectivo parágrafo único da Lei nº 9.316/1996, que proíbe a dedução do valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido para fins de apuração do lucro real, por sua vez base de cálculo do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas. Precedente: RE-RG 582.525, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 06.02.2014.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.